Tribunal: TJDFT
Processo: 0748806-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. DEFEITO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EM NORMA DA ANEEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em fatura de energia elétrica emitida em razão de defeito em relógio medidor, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica observou os procedimentos regulamentares previstos na Resolução ANEEL no 414/2010; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do critério utilizado para apuração do débito impede a constituição da obrigação em fatura de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em título executivo judicial por meio de ação monitória exige prova escrita idônea que demonstre a obrigação alegada, nos termos do art. 700 do CPC.
4. O defeito no relógio medidor, reconhecido administrativamente pela concessionária, obriga a observância dos critérios estabelecidos no art. 115 da Resolução ANEEL no 414/2010 para a apuração do consumo e do débito a ser recuperado.
5. A concessionária não comprovou a adoção de nenhum dos critérios previstos na Resolução (aplicação de fator de correção, média dos últimos 12 meses, ou consumo após a regularização), tampouco indicou na fatura ou nos autos a metodologia utilizada para a cobrança.
6. A ausência de demonstração do critério para o lançamento do débito viola o princípio da legalidade, limitador da atuação da concessionária enquanto delegatária de serviço público.
7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não se sobrepõe à obrigatoriedade de observância das normas regulamentares e ao dever de fundamentação do ato.
8. Não demonstrado o critério utilizado e ausente prova de prejuízo efetivo causado pelo defeito do medidor, a cobrança é ilícita, impondo-se o acolhimento dos embargos e a improcedência do pedido monitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010 para apuração e cobrança de consumo em decorrência de defeito no medidor. 2. A ausência de comprovação do critério técnico adotado para quantificação do consumo impede a constituição da obrigação como título executivo judicial em ação monitória. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não supre a necessidade de prova robusta do débito cobrado.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700 e art. 85, §2o; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 115. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977455, 0702041-81.2024.8.07.0002, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1963109, 0703726-42.2023.8.07.0008, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025.